Tribunal: STF
Processo: RE 231811
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Contribuição social
prevista no art. 1º da L.C. nº 84/96. Constitucionalidade.
Precedente: RE 228.321.
- A circunstância de não ter transitado em julgado a
decisão do Plenário, cujos fundamentos foram sintetizados na
decisão agravada, não é suficiente para dar seguimento ao
extraordinário, não tendo o agravante trazido argumento capaz de
fazer frente àquela orientação.
Agravo desprovido.